Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-39.2018.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001779-39.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (ADVOGADO), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VALDEMAR ALVES DE JESUS JUNIOR - CPF: 068.869.759-35 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIDA –
RECURSO REJEITADO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou
provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, assim ementado (ID. 223807665):

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – PROVA TESTEMUNHAL IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE SACAS DE MILHO – OS EXECUTADOS AFIRMAM QUE EFETUARAM PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – NÃO COMPROVAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dispensa da oitiva de testemunha não se revela como vício passível de macular o vertente processo, máxime quando os autos foram instruídos com os documentos necessários para o deslinde do feito e o Julgador da instância singela prolatou sentença por verificar “causa madura”, o que também se observa neste 2ª Grau de Jurisdição.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, a quem cabe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbe somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

Se os executados afirmam que efetivamente entregaram aos exequentes parte dos grãos originariamente contratados, é razoável que os responsáveis pela entrega (no caso, os apelantes/executados) tenham em mãos documento apto a comprovar a entrega do produto, é o que se espera de uma relação negocial própria da espécie.

O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Os Embargantes apontam o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustentam que houve cerceamento do direito de defesa ao argumento de que os autos necessitam de dilação probatória; afirmam que é imprescindível a realização da produção de prova testemunhal e a oitiva das partes.

Aduzem que a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de carência de provas da parte executada, porém, o próprio Julgador singular indeferiu a produção de provas testemunhais e oitiva das partes por eles pleiteadas. Ponderam que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a produção de prova testemunhal e a oitiva das partes.

Reforçam que a oitiva das partes e das testemunhas se constituem como essenciais para dirimir a controvérsia fática, o que poderia infirmar a sentença prolatada
na origem
e o Acórdão recorrido.

Por fim, pleiteiam o prequestionamento dos dispositivos de lei relacionados à matéria.

Convictos nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 228313697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que, ao contrário do que alegam os executados/recorrentes, a dispensa da oitiva de testemunha e das partes, não se revelam como vícios passíveis de macular o vertente processo, já que se trata de obrigação de fazer simples, consistente no ato de entregar grãos de milho, cuja obrigação está consubstanciada em contrato.

Ressalta-se que a obrigação está devidamente formalizada pelo contrato de compra e venda de milho nº 37/2014 (ID. 67439116 – pág. 10/12). Consta, ainda, uma autorização confeccionada pelos embargantes para pagamento de R$ 77.672,00 (sessenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais) mediante entrega de 311,430kg de milho, safra 2015/2015, conforme confirmação de fixação de preço nº 3714, emitida em 02/10/2014 (pág. 13) e um e-mail remetido por Danilo Fouletto informando o valor da dívida atualizada (pág. 14).

Constata-se que os autos foram instruídos com os documentos necessários para o deslinde do feito e o Julgador da instância singela prolatou sentença por verificar “causa madura”, o que também se observa neste 2ª Grau de Jurisdição.

Neste ponto, uma vez que a execução está ancorada na obrigação de fazer consistente na entrega de sacas de milho (5.190 sacas) assim, competia aos executados a comprovação de que o fizeram, no todo ou em parte. Contudo, limitaram-se a permanecer no campo das ilações.

Logo, a apresentação de documentos próprio deste tipo de negócio jurídico, tais como romaneios de entrega e recibo, bastam para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. Ora, se os executados afirmam que efetivamente entregaram aos exequentes parte dos grãos originariamente contratados, é razoável que os responsáveis pela entrega (no caso, os apelantes/executados) tivessem em mãos documentos aptos a comprovar a entrega do produto, é o que se espera de uma relação negocial própria da espécie.

Todavia, durante todo o trâmite processual, não houve a produção de qualquer outra prova pelos embargantes que pudesse confirmar a entrega de 77.668kg de milho, o equivalente a 1.294,5 sacas de 60kg cada.

De mais a mais, importante relembrar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). O simples fato de o Julgador valorar determinado meio de prova em detrimento de outro, não se constitui como argumento válido para suscitar cerceamento ao direito de defesa, tal como pretende fazer crer os Recorrentes.

Quanto ao
e-mail
encaminhado pelo funcionário da empresa embargada em que aponta saldo remanescente diverso do que contratado, tal circunstância, por si só, não se revela robusta o suficiente para comprovar o alegado pagamento parcial, notadamente porque os Embargantes nada trouxerem aos autos como meio de prova, tais como (repita-se: como romaneios de entrega e recibo), cuja documentação seria o suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer.

Por fim, q
uanto ao enfrentamento expresso dos dispositivos de lei arguidos pela parte, para efeitos de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada da decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1000046-21.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINCAO DO PROCESSO, SEM RESOLUCAO DO MERITO – SENTENCA REFORMADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1024484-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024).

De tudo quanto exposto, portanto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que os Recorrentes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024